Tribunal: STF
Processo: HC 259674
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-03
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.000.680/SP.



    Ao final, busca-se:



    a) A concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de ação penal nº 1500478-98.2025.8.26.0537, que tramita perante o EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO ESTADO DE SÃO PAULO e determinar a soltura dos pacientes, WESLLEN BENVINDO MARQUES DE OLIVEIRA e VALDECI MARQUES DE OLIVEIRA, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.



    b) Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer o impetrante a expedição de ofício, a fim de que o Juiz a quo preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria da República conceda este a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência e do devido processo legal expedindo-se consequentemente o competente e necessário Alvará de soltura em favor dos pacientes, que se encontra preso e recolhido no CDP DE SÃO BERNANDO DO CAMPÓ (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de WESLLEN BENVINDO MARQUES DE OLIVEIRA E VALDECI MARQUES DE OLIVEIRA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no julgamento do Habeas Corpus n. 089937-16.2025.8.26.0000, assim ementado (fl. 12):



    [...]



    Consta dos autos que os pacientes foram presos preventivamente em razão da prática, em tese, dos crimes do crimes de estelionato tentado e associação criminosa.



    A defesa alega, em suma, que o decreto prisional está fundamentado na gravidade abstrata dos delitos, aliada a elementos insuficientes para justificar a medida extrema, bem como a inexistência da participação do paciente WESLLEN no cometimento do crime.



    Argumenta que a imobiliária prontamente identificou a falsidade no documento, ou seja "a tentativa era absolutamente inidônea, caracterizando crime impossível, conforme art. 17 do Código Penal" (fl. 7).



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    O decreto prisional resultou assim fundamentado, no que interessa (fls. 71):



    [...]



    Trata-se, em tese, de delitos dolosos cujas penas máximas superam os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Anote-se ainda que Valdeci, Weslen e Patrícia respondem a processos em varas diversas.



    Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a reiteração delituosa e circunstâncias do caso concreto.



    Assim, a prisão provisória é de rigor, pois há sérios indícios do envolvimento dos(as) averiguados(as) em crimes graves que coloca em constante desassossego a sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem pública, autorizador da decretação da prisão preventiva. Portanto, a periculosidade dos(as) indiciados(as) está a indicar a necessidade de sua segregação cautelar.



    IV. Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II, e 282, § 6º, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos(as) indiciados(as) WESLLEN BENVINDO MARQUES DE OLIVEIRA, VALDECI MARQUES DE OLIVEIRA, NICANOR ALVES DOS SANTOS e PATRICIA FERREIRA DA SILVA em PREVENTIVA, no entanto, com relação à PATRICIA FERREIRA DA SILVA, por exercer guarda de filho menor de 12 anos, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 318 e sgs. do CPP. Expeçam-se o(s) competente(s) mandado(s) de prisão.



    Verifica-se que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada mediante fundamentação válida, para a garantia da ordem pública, considerando que "respondem a processos em varas diversas" (fl. 71), bem como na periculosidade dos indiciados, "pois há sérios indícios do envolvimento dos(as) averiguados(as) em crimes graves".



    Ademais, "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade' (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)" (AgRg no RHC n. 187.651/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)



    Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)



    Devidamente fundamentada a prisão preventiva do recorrente, não se verifica flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    No que pertine à tese do crime impossível, extrai-se do acórdão (fls. 14-15):



    A alegada configuração de crime impossível, por estar relacionada ao mérito do processo, extrapola os estreitos limites do writ.



    De toda forma, em uma análise de cognição sumária, própria da presente via, a conferência da documentação por funcionários da imobiliária não implica evidente ineficácia absoluta do meio, pois é possível que tal medida nem sempre seja adotada, não sendo capaz de impedir toda e qualquer fraude.



    Igualmente, a alegação de que a falsificação da procuração era grosseira não é manifesta, até porque os funcionários da imobiliária precisaram entrar em contato com o cartório de notas a fim de comprovar a veracidade ou não do documento.



    Verifica-se que o acórdão afastou a tese de crime impossível por entender que a matéria envolve o mérito da ação penal, extrapolando os limites do habeas corpus. Considerou que a conferência documental pela imobiliária não representa meio absolutamente ineficaz, pois nem sempre é realizada e não impede todas as fraudes. Além disso, destacou que a falsificação da procuração não era grosseira, uma vez que os funcionários precisaram consultar o cartório para verificar sua autenticidade.



    Nesse contexto, a inversão do acórdão demandaria dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (doc. 16 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator